Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA DIGITALMENTE, VIA E-MAIL. MEIO INADEQUADO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO ‘DESCONHECIDO’. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. REQUISITO DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2.1. Conforme se verifica, o Decreto-Lei no 911/69, que estabelece os requisitos para ingresso da ação de busca e apreensão e o meio de constituição do devedor em mora, não prevê outras formas de envio da notificação, a não ser por carta registrada.
2.2. Assim, a notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico não se configura, pelos requisitos legais da ação de busca e apreensão, como meio hábil para comprovar a constituição do devedor em mora.
3. Constatado que a notificação extrajudicial foi enviada por carta registrada ao endereço do devedor, o não recebimento da correspondência em razão da mudança de endereço ou desconhecimento do destinatário não impede o reconhecimento da constituição em mora para efeito do disposto no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.
3.1. A ausência de recebimento da correspondência decorreu da desídia do réu, que não informou o novo endereço dele ao credor fiduciário ou ainda deixou de informar endereço válido no momento da assinatura do contrato, em evidente violação aos princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do CC.
4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o Detran.
5. In casu, estando comprovada a mora do devedor fiduciário e sendo desnecessária a juntada do gravame do veículo em que conste junto com o chassi a restrição de alienação fiduciária, a fim de se constatar as condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial representa error in procedendo, devendo a sentença ser tornada sem efeito.
6. RECURSO PROVIDO.